Tribunal: TJDFT
Processo: 0000406-32.2017.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS HOMICÍDIOS TENTADOS E UM CONSUMADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. VERSÃO ACUSATÓRIA AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM. PROVA SUFICIENTE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO PELA TENTATIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina o conhecimento do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação do Conselho de Sentença em veredicto soberano, e aplica a pena nos termos dos artigos 59 e 68 do CP.
IV - Não é contrária à prova dos autos a decisão do Júri que acolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual, no caso, a tese da Acusação. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório.
V – Afasta-se o exame negativo das circunstâncias do crime quando o fundamento utilizado for o mesmo que aquele usado para valorar desfavoravelmente a culpabilidade, por configurar bis in idem.
VI – Quando a confissão, ainda que qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
VII - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Configurada a tentativa branca ou incruenta, porquanto a vítima não foi atingida pelos disparos de arma de fogo, deve incidir a fração máxima (2/3). Ao contrário, tratando-se de tentativa cruenta, em que a vítima teve sua integridade física abalada, a fração deve ser afastar da máxima.
VIII – Recursos conhecidos. Apelo Ministerial desprovido. Apelo da Defesa parcialmente provido.